Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713559-26.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERESINHA APARECIDA JOSE CAXITO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acerca da petição ID 62353431 e respectivo documento. Após voltem os autos conclusos para análise de eventual retirada da pauta da 11a Sessão de julgamento. I. Brasília, 1 de agosto de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito